Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR ÚNICO. REFORMA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMAS E MÍNIMAS NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser analisadas como vetor único, não sendo possível a utilização de tais circunstâncias de modo separado para a realização da exasperação da circunstância judicial. Assim, considerando o amplo efeito devolutivo da apelação criminal, o redimensionamento da individualização da pena do réu é medida que se impõe.

2. A avaliação das circunstâncias do crime pode ser desfavorável ao réu ao considerar a natureza, a variedade e a quantidade das drogas apreendidas, o que autoriza a exasperação da pena-base.

3. Revela-se adequada e proporcional a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, na primeira fase da dosimetria, para cada vetorial valorada negativamente, tendo em vista a inexistência de direito subjetivo do réu à operação específica.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, de ofício, redimensionar a pena do réu.